Tribunal: TJDFT
Processo: 0707435-92.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de sentença que indeferiu a petição inicial (ID 45138773). De acordo com o art. 331, § 1o, não é possível o processamento do recurso sem a citação do recorrido. Neste caso, o processo deve retornar para que seja satisfeito o disposto no citado art. 331, § 1o, do CPC. Caso não seja possível por mandado, a parte deverá fazê-lo por edital. Consoante o artigo 256, § 3o, do CPC e a súmula 414 do STJ, é assente a necessidade de se esgotar os meios para citação do requerido antes de promovê-la por edital. Deste modo, devolvam-se os autos à origem, para que o requerido seja citado. Tornando-se revel, nomeiem-se a Curadoria de Ausentes ou Especial para representá-lo. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411